Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600644-58.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600644-58.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/12/2021
Processo referência: 0600644-58.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600644-
58.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Vladimir Luis de Oliveira e Guilherme Scheopping
Santos, candidatos, respectivamente, a Prefeito e Vice-Prefeito pela coligação majoritária formada
pelos 13 - Partido dos Trabalhadores - PT e 65 - Partido Comunista do Brasil - PC do B. Determinou,
ainda, que os candidatos restituam ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado da presente decisão, os valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha cuja destinação não foi corretamente demonstrada (R$ 5.580,00), corrigidos na forma do
art. 79, §2º da Res. TSE n. 23.607, sob pena de remessa dos autos à representação estadual da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais de campanha de
Vladimir Luis de Oliveira e Guilherme Scheopping Santos, candidatos, respectivamente, a Prefeito
e Vice-Prefeito pela coligação majoritária formada pelos 13 - Partido dos Trabalhadores - PT e 65 -
Partido Comunista do Brasil - PC do B, em Pinhais/PR, julgadas desaprovadas face à não
comprovação dos gastos realizados com verba pública oriunda do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, conforme restou evidenciado no parecer técnico conclusivo,
vez que a Resolução TSE n. 23.607 disciplina que, de preferência, a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, revestido das formalidades descritas
no caput do art. 60. Ademais, estipula que quando dispensada a emissão de documento fiscal, a
despesa pode ser comprovada por meio de recibo, na forma do §2º do referido artigo. Ocorre que o
prestador apresentou como comprovantes de gastos apenas os contratos firmados com os
prestadores de serviço, recibos simples e em alguns casos Recibos de Pagamento à Autônomo -
RPA, sem qualquer tipo de retenção/desconto. No caso vertente, no entanto, como bem destacado
pelo Analista Judiciário, não foram observadas as formas de pagamento preconizadas no art. 38,
impossibilitando a contestação dos comprovantes unilaterais de pagamento apresentados. De
resto, a necessidade vinculação inequívoca entre os prestadores de serviço que firmaram o
contrato e os beneficiários da transferência bancária e do cheque emitido pelo candidato para a
quitação das despesas, ganha especial relevo em se tratando de fiscalização de verbas públicas
derivadas do FEFC. Descumprida a obrigatoriedade de que os pagamentos de gastos de natureza
financeira sejam efetuados por meio de cheque nominal, transferência bancária ou débito em
conta, ou seja, as despesas arroladas pela análise técnica, realizadas na campanha com recursos
do FEFC, não tiveram a destinação devidamente comprovada pelos prestadores, devendo o valor
correspondentes ser restituído ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79 da mencionada
Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GUILHERME SCHEOPPING SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
GUILHERME SCHEOPPING SANTOS (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
708
11/04/2022 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.608

RECURSO ELEITORAL 0600644-58.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GUILHERME SCHEOPPING SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: GUILHERME SCHEOPPING SANTOS
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE
PREFEITO E VICE. GASTO COM PESSOAL. RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS
B A N C Á R I O S . D E S T I N A Ç Ã O N Ã O C O M P R O V A D A .
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de
campanha aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, relativas às Eleições
de 2020, em razão da não demonstração adequada da destinação do
valor de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais) oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com a determinação
de recolhimento do mencionado valor ao Tesouro Nacional.

2. A ausência da contraparte da despesa com pessoal nos extratos
bancários, constando apenas a compensação de cheque, não permite
precisar a efetiva destinação dos valores.

Num. 42941708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430241700000041914781
Número do documento: 22041110430241700000041914781

3. A irregularidade de R$ 5.580,00 representa, aproximadamente, 36%
da movimentação financeira da campanha, o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
porque não se enquadra no conceito de diminuto.

4. A ausência de comprovação da destinação dos recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) implica a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vladimir Luís de Oliveira e
Guilherme Scheopping Santos em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da
188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou desaprovadas as contas de campanha aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, relativas às Eleições de 2020, em razão da não
demonstração adequada da destinação do valor de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e
oitenta reais) oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com a
determinação do recolhimento do mencionado valor ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 42847132), os recorrentes sustentaram, em
síntese, que a prestação de contas seguiu adequadamente o disposto na Resolução TSE
nº 23.607/2019, sendo elaborados os contratos e emitidos os RPA’s com as respectivas
assinaturas (ID 97437695 e ID 97437965), bem como foram juntados os extratos
bancários (ID 97494873). Aduziram que não houve prejuízo à fiscalização da destinação
dos recursos oriundos do FEFC. Destacaram que todas as operações foram registradas
na prestação de contas, garantindo a transparência e a fiscalização. Afirmaram que os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser levados em conta, diante do
caráter irrisório do valor da despesa apontada como irregular. Ressaltaram que os
cheques foram emitidos de acordo com o contido na Resolução, inclusive constam como
compensados nos extratos eletrônicos. Requereram, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso para aprovação das contas e, subsidiariamente, aprovação com
ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42853757) opinou pelo
Num. 42941708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430241700000041914781
Número do documento: 22041110430241700000041914781

conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as irregularidades
encontradas são graves o suficiente para a desaprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Num. 42941708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430241700000041914781
Número do documento: 22041110430241700000041914781

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas dos
Prestadores.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
dos prestadores, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-prefeito no pleito de 2020, a sua
análise é disciplinada pela Lei Federal n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...]o prestador apresentou como comprovantes de gastos apenas os contratos firmados
com os prestadores de serviço, recibos simples e em alguns casos RECIBOS DE
PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA, sem qualquer tipo de retenção/desconto. A rigor,
trata-se de documentos unilaterais, aos quais somente se pode atribuir força probatória
idônea quando os demais elementos dos autos os corroboram. [...] descumprida a
obrigatoriedade de que os pagamentos de gastos de natureza financeira sejam efetuados
por meio de cheque nominal, transferência bancária ou débito em conta, tenho que as
despesas arroladas pela análise técnica em ID 100160039, realizadas na campanha com
recursos do FEFC, não tiveram a destinação devidamente comprovada pelos prestadores
[...]

A propósito da comprovação da regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o artigo 53, II,
“c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
Num. 42941708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430241700000041914781
Número do documento: 22041110430241700000041914781

recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, por sua vez, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
Veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.

Os gastos eleitorais de natureza financeira, ainda, somente podem ser
realizados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária,
como preceitua o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta;

IV - cartão de débito da conta bancária; ou
Num. 42941708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430241700000041914781
Número do documento: 22041110430241700000041914781

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

No caso em análise, embora os recorrentes tenham juntado os contratos
firmados com os prestadores de serviço, recibos simples e alguns recibos de pagamento
autônomo – RPA, não foi possível identificar com exatidão a forma como foram pagas as
despesas com pessoal, conforme tabela apresentada pela análise técnica no parecer
conclusivo (ID 42847111).

Sustentaram, os recorrentes, que os pagamentos dos prestadores de serviço
foram realizados por meio de cheque, mas não se verifica no extrato bancário a
compensação identificada com a contraparte, de modo que não é possível averiguar a
pessoa, física ou jurídica, que recebeu o valor oriundo de recursos do FEFC.

A análise técnica indicou, ainda, que, na contraparte relativa ao pagamento
da prestadora de serviço Deborah Souza Dias Vasconcelos, consta pessoa diversa,
Mariana Anelise Hoch Martins, não havendo qualquer explicação nos autos sobre essa
divergência (ID 42847111).

A jurisprudência desta Corte firmou posição de que a ausência da contraparte
nos extratos bancários não permite precisar o destino dos valores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO PRESTADOR.
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.

[...]

5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada pelo
candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar. Irregularidade que
remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17% das receitas totais,
percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da irregularidade - R$ 7.000,00 - não se
enquadra no conceito de diminuto.

[...]

(PC n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, rel. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS, DJe 20/09/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
Num. 42941708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430241700000041914781
Número do documento: 22041110430241700000041914781

DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES.
SEM INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não é
suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, vez
que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos previstos no artigo 60,
§2º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3. Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida despesa
com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando apenas a
compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva destinação dos valores.

4. Por tais razões, revela-se evidente que o despesa, custeada com recursos oriundos do
FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que deve ser
mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019, ainda que por outros fundamentos.

[...]

(PC n 0600372-11.2020.6.16.0141, ACÓRDÃO n 58908 de 01/06/2021, rel. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, DJe 08/06/2021)

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau na irretocável sentença:

[...] Não se descura que a Resolução TSE n. 23.607 estabelece, em seu art. 12, II, que as
instituições bancárias são obrigadas a identificar, nos extratos bancários o CPF ou o CNPJ
do doador e do fornecedor de campanha. Ocorre que em havendo, como no presente caso,
identificação da contraparte no que tange ao pagamento de boa parte dos fornecedores
(extratos em anexo) e omissão em relação aos que constam da tabela, é lícito presumir que
neste último caso não foram observadas as diretivas previstas no art. 38. [...] Ao não
observar o disposto no art. 38, os candidatos prejudicam sobremaneira a fiscalização do
dispêndio de recursos do FEFC, vez que obstam a rastreabilidade da verba pública
utilizada, bem como os cruzamentos de dados realizados pelos sistemas próprios da Justiça
Eleitoral. [...] trata-se do mínimo necessário para efeito de comprovação do real destinatário
dos recursos públicos empregados, na medida em que são informações disponibilizadas
pelas instituições financeiras e, portanto, dotadas da necessária isenção e confiabilidade
para atestar a origem e correto destino dos valores (veracidade do gasto).

Os recorrentes não se desincumbiram, portanto, do ônus de demonstrar que
os prestadores de serviço declarados nos demonstrativos contábeis efetivamente
receberam pelos trabalhos supostamente prestados, tampouco a inequívoca destinação
do recurso público.

Ressalte-se que a irregularidade de R$ 5.580,00 representa,
Num. 42941708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430241700000041914781
Número do documento: 22041110430241700000041914781

aproximadamente, 36% da movimentação financeira de campanha, o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade porque não se enquadra
no conceito de diminuta.

Há se concluir, assim, que a sentença que desaprovou as contas deve ser
mantida, assim como a determinação de recolhimento do valor de R$ 5.580,00 (cinco mil
quinhentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, mantendo a sentença que DESAPROVOU as contas dos recorrentes e
determinou do o recolhimento do montante de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta
reais) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600644-58.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA PREFEITO, VLADIMIR LUIS DE OLIVEIRA,
ELEICAO 2020 GUILHERME SCHEOPPING SANTOS VICE-PREFEITO, GUILHERME
SCHEOPPING SANTOS - Advogado do(s) RECORRENTE(S): JONATHAN ISAIAS AMARAL
SANTOS - PR94281-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.04.2022.

Num. 42941708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110430241700000041914781
Número do documento: 22041110430241700000041914781